Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753038-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Levantamento de Penhora sobre Imóvel – Risco de Dano – Ausência – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 255723382 da origem): “A homologação judicial da transação não depende da constituição de advogado pela parte ré, tampouco da existência de citação, pois trata-se de negócio jurídico bilateral de direito material, cuja validade independe da presença de capacidade postulatória, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 2.062.295/DF).” Segundo o recorrente, a decisão merece reforma pois a citação do devedor não foi realizada de forma válida. Defende, ainda, a nulidade da sentença homologatória do acordo, firmado sem a presença de advogado pelos devedores; a ocorrência de prescrição da cédula de crédito bancário; e a nulidade do título executivo por ausência do local de emissão. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque, ainda que as questões de mérito apontadas mereçam melhor análise, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. A alegação genérica de risco de dano, pautada única e exclusivamente em potenciais riscos decorrentes de eventuais atos constritivos ainda não deflagrados, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. O risco alegado, amparado por meras conjecturas, por si só, não configura automaticamente um dano irreparável. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator